Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Depoimento de policial.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 - As circunstâncias do flagrante – o réu estava na posse do aparelho celular e, constatado se tratar de objeto de crime anterior, se recusou a informar aos policiais a procedência do bem – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
4 - Apelação provida.